Tribunal: TJES
Processo: 5006974-28.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/Importação
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA

APELAÇÃO
CÍVEL
Nº
5006974-28.2022.8.08.0024

EMBARG
ANTE
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO
:

CASA DAS CAPOTAS COMERCIO ELETRÔNICO LTDA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.
OMISSÃO
. VÍCIO INEXISTENTE.
IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

2.

O

decisum
objurgado não padece de
omissão
e, da simples leitura das razões, identifica-se o manifesto propósito de rediscussão do julgado, na medida em que pretende a parte embargante nova análise das teses já enfrentadas.

3. Desnecessidade de suspensão do processo quando o precedente da Corte Superior já foi definitivamente julgado.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória/ES, 12 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBAR
GOS DE DECLARAÇÃO
NA

APELAÇÃO
CÍVEL
Nº
5006974-28.2022.8.08.0024

EMBARG
ANTE
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO
:

CASA DAS CAPOTAS COMERCIO ELETRÔNICO LTDA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

oposto

p
el
o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra v
.
acórdão

(
id.
6719096
)

que nos autos da Apelação Cível,
à unanimidade de votos,
deu

parcial
provimento
ao recurso interposto
p
elo

CASA DAS CAPOTAS COMERCIO ELETRÔNICO LTDA

pa
ra
concede
r
parcialmente
a segurança pleiteada.

Em suas razões (id.
6896761
),
o Estado
Embargante alega, basicamente, ocorrência de
omissão
,
eis que
o v. acórdão
deixou
de
se manifestar acerca

d
e que
a
regra da anterioridade prevista no art. 3º da Lei Complementar n. 190/2022 somente é aplicada às normas estaduais instituidoras do ICMS Difal editadas após a Lei Complementar n. 190/2022, ao passo que, no que se refere às leis estaduais anteriores que teriam, como é o caso do Estado do Espírito Santo, a partir de 2022, a eficácia suspensa por força do julgamento do Tema de Repercussão Geral n° 1.093.

S
ustenta, ainda, a necessidade de suspensão do processo em virtude
d
a pendência do
julgamento das ADI's n. 7.070, n. 7.076 e n. 7.078, que inferem na mesma matéria relacionada ao art. 3° da Lei Complementar n. 190/2022.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Apesar da argumentação trazida pela embargante, ao analisar breve trecho do voto componente do acórdão embargado, possível concluir que as questões devolvidas por ela foram devidamente enfrentadas e decididas no acórdão recorrido.

Nesse sentido
,
cito
alguns trechos do acórdão embargado (
id.
6719096
):

De início, importa salientar que o Excelso Supremo Tribunal Federal na ADI nº 5469 e RE nº 1.287.019 (Tema 1093) em 24/02/2021 fixou a tese de que a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais.

No mesmo julgamento, o Excelso STF reputou válidas as leis ordinárias estaduais prevendo a cobrança do ICMS-DIFAL até a data da modulação dos efeitos (exercício de 2022), de modo que após a edição da Lei Complementar exigida (no caso, a LC nº 190/2022), as referidas leis estaduais passariam a ter eficácia.

Assim sendo, restou explicitado que as normas gerais para a cobrança do ICMS-DIFAL somente terão eficácia após ultrapassados 90 (noventa) dias da publicação da referida lei complementar (anterioridade nonagesimal).

Portanto, sem maiores delongas, entendo que deve prevalecer a orientação no sentido da incidência da anterioridade nonagesimal expressamente prevista no artigo 3º,
caput
, da LC nº 190/2022.

Por fim, n
o tocante
ao pedido de
suspensão do processo
em virtude d
a pendência d
o
julgamento das ADI's n. 7.070, n. 7.076 e n. 7.078,
ao contrário do defendido
p
elo embargante
as referidas ações já foram definitivamente julgadas
,
motivo pelo qual deve ser aplicado o entendimento firmado pela Corte Constitucional.

Isso posto, forçoso reconhecer que o objetivo da parte embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve contradição deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 12/3/2024.

Voto: Acompanhar a Relatora.

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões